Tribunal: TJSP
Processo: 1043731-35.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD (Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação) – Alteração da base de cálculo do imposto para que incida sobre o valor venal de referência do ITBI - Descabimento - Decreto Estadual no. 55.002, de 09/11/09, alterador do RITCMD (Regulamento do Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), aprovado pelo

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD (Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação) – Alteração da base de cálculo do imposto para que incida sobre o valor venal de referência do ITBI - Descabimento - Decreto Estadual no. 55.002, de 09/11/09, alterador do RITCMD (Regulamento do Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), aprovado pelo Decreto Estadual no. 46.655, de 1o/04/02 – Inaplicabilidade - Decreto que não pode definir base de cálculo diversa de lei - Ofensa ao princípio da legalidade – Precedentes - Concessão da ordem - Manutenção da sentença - Reexame obrigatório não provido.